Tribunal: TJBA
Processo: 8079803-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079803-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAQUEL LINS GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, contra a sentença prolatada na Ação Ordinária n° 8079803-72.2023.8.05.0001, movida por Raquel Lins Guimarães, cujo teor julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a legislação estadual autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, quando atendidos os requisitos de incorporação aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n° 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários.

4.
A legislação estadual aplicável ao caso, especialmente a Lei nº 6.677/94 e a Lei nº 11.357/2009, estabelece que determinadas gratificações, como adicional noturno, insalubridade e serviços extraordinários, podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria estadual, desde que atendidos os requisitos legais.

5.
O entendimento fixado pelo STF, no Tema n° 163, não afasta a necessidade de aplicação da legislação estadual, que autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas passíveis de incorporação.

6.
Assim, legítima a contribuição previdenciária sobre os adicionais por serviço extraordinário, noturno e de insalubridade, pois são verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria da Autora.

7.
Por outro lado, o terço constitucional de férias possui natureza indenizatória e não é passível de incorporação, devendo ser afastada a incidência da contribuição previdenciária sobre essa verba, com a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, 77 e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 65; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral); STF, ARE 1.256.745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.05.2020;
TJBA. APL: 8065602-41.2024.8.05.0001, Rel.: Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior
, Pub: 18/12/2024;
TJBA. APL
: 8101480-27.2024.8.05.0001, Rel(a).: Des(a). Maria da Purificação da Silva
, Pub: 19/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8079803-72.2023.8.05.0001, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apelada
RAQUEL LINS GUIMARÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.